Tribunal: TJSP
Processo: 0031454-66.2021.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Desaforamento. Tribunal do Júri. Homicídios qualificados tentados, outro consumado, disparo de arma de fogo em local habitado e quadrilha armada. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Delito decorrente de brigas entre gangues criminosas da região. Temor popular em compor o conselho de sentença. Risco de prévia formação do convencimento dos jurados por interferência da mídia. Necessidade de

Ementa:
Desaforamento. Tribunal do Júri. Homicídios qualificados tentados, outro consumado, disparo de arma de fogo em local habitado e quadrilha armada. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Delito decorrente de brigas entre gangues criminosas da região. Temor popular em compor o conselho de sentença. Risco de prévia formação do convencimento dos jurados por interferência da mídia. Necessidade de resguardar a livre convicção dos jurados. Manifestação favorável do Ministério Público e do Juiz Presidente. Pedido deferido.